Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. IMPEDIMENTO. ATO DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste, em síntese, em verificar a eventual possibilidade de imposição de multa cominatória nos casos de demonstração da impossibilidade de cumprimento da obrigação decorrente de decisão judicial, em virtude de impedimento causado por ato de terceiro.
2. De acordo com o art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo determinar providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou do resultado equivalente. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
3. No caso em análise a substituição da agravante do múnus de curadora de seu irmão, promovida pelo Juízo singular, refletiu no desfazimento do vínculo de dependência que mantinha a possibilidade de inclusão do curatelado como beneficiário de plano de saúde por ela custeado. 3.1. Assim, a determinação de reintegração do curatelado como beneficiário do referido plano foi negada pelo órgão público do qual a recorrente é servidora, fato que independe da simples manifestação de sua vontade.
4. Diante dessas circunstâncias, não evidenciado o descumprimento da decisão judicial por parte da recorrente, deve ser considerada inadequada a imposição da multa cominatória no caso em análise.
5. Recurso conhecido e provido.